Tribunal: TJDFT
Processo: 0792643-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. PRODUTO NÃO ENTREGUE. MARKETPLACE. PARTE LEGÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL. TEORIA DO RISCO EMPRESARIAL. DANO MATERIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedente o pedido. A ré foi condenada a pagar à parte autora R$ 12.340,00 (doze mil trezentos e quarenta reais), a título de reparação por danos materiais, a ser corrigida monetariamente pelo IPCA a partir da data do ajuizamento da ação, e com juros pela Taxa SELIC, a partir da citação, deduzida a correção monetária, nos termos da Lei 14.905/24, a qual alterou o art. 406 do Código Civil Pátrio.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende o ressarcimento por danos materiais decorrentes de fraude. Narrou que adquiriu uma câmera fotográfica no valor de R$ 12.340,00 (doze mil trezentos e quarenta reais), em loja virtual constante do “marketplace” da ré. Afirmou que na data em que o produto deveria ter sido entregue, entrou em contato com a vendedora, que o orientou a tratar do assunto com a transportadora. Alegou que foi orientado a formular uma reclamação junto à plataforma da ré. Após cumprir a determinação, foi orientado a cancelar a reclamação, ao argumento de que ele havia, erroneamente, solicitado o cancelamento da compra, o que foi prontamente atendido. Sem notícias sobre o recebimento do produto, o autor buscou o atendimento do Mercado Livre, ocasião em que foi informado de que, uma vez cancelada a reclamação, a plataforma não mais iria intervir a compra, admitindo-a como bem-sucedida. Pretende a condenação da ré ao ressarcimento do valor pago pelo produto e ao pagamento de indenização por danos morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id. 71429040). Foram ofertadas contrarrazões (Id. 71429044).
4. Em suas razões recursais, a empresa ré suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que se trata de mera plataforma de anúncio e pagamentos. No mérito, afirmou que não se responsabiliza pela entrega do produto. Esclareceu que o produto foi adquirido na modalidade DROP OFF, na qual o vendedor despacha seu produto na agência dos Correios mais próxima. Defendeu que não é proprietário dos produtos anunciados, não guarda a posse deles e não realiza as ofertas de venda, bem como não intervém ou se responsabiliza, de qualquer forma, pela entrega dos produtos, tampouco é o destinatário final dos valores pagos pelos usuários compradores. Esclareceu que disponibiliza o Programa Compra Garantida, por meio do qual os usuários conseguem obter o ressarcimento do produto não recebido ou recebido com defeito caso abram reclamação no prazo estipulado. Destacou que, para que isso ocorra, é necessário que a reclamação se mantenha ativa na plataforma e, no entanto, a parte autora encerrou a reclamação, razão pela qual a quantia foi disponibilizada ao vendedor, único responsável por eventual restituição. Aduziu que o terceiro fraudador é identificável, devendo ser diretamente responsabilizado. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos, afastando as obrigações de fazer e pagar.
5. Inexiste condenação à obrigação de fazer. Recurso não conhecido a respeito do tema. Recurso conhecido apenas a respeito da obrigação de ressarcimento.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Todos aqueles fornecedores que integram cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o, todos do CDC. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
8. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC), o que não é a hipótese dos autos.
9. No caso em exame, o negócio jurídico foi celebrado por meio da plataforma da ré, com as tratativas a respeito da entrega nos termos das políticas da empresa e por meio do chat oferecido pela plataforma. Conforme fundamentado na sentença, não há alertas claros de que o consumidor não deva agir por orientação de prepostos da negociação nos “Termo de Condições Gerais de Uso da Compra Garantida” e de “Uso do Mercado Pago”, sobremaneira em razão de o vendedor e a transportadora serem sujeitos vinculados, direta ou indiretamente à plataforma, o que acaba por possibilitar a fraude praticada por estelionatários, a qual obtém sucesso, inclusive, diante da própria regra da plataforma relativa à abertura de encerramento de reclamação. Há responsabilidade civil da ré pelos danos decorrentes de transações havidas em sua plataforma, com base na teoria do risco empresarial. Em se tratando de empresa que aufere renda com a intermediação de vendas, responde pelas transações por si intermediadas, sem prejuízo de eventual regresso.
10. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar de rejeitada. Recurso não provido.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.